Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723418-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Causa de aumento de pena (art. 40, vi, lad) afastada. Tráfico privilegiado reconhecido. Impossível a restituição de veículo apreendido. Dosimetria. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. A defesa argui a nulidade da prova por suposta “invasão” de domicílio. No mérito, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da LAD e o reconhecimento do tráfico privilegiado. A restituição dos veículos apreendidos e a alteração do regime de cumprimento da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve violação domiciliar, tornando ilícita a prova apreendida; (ii) o afastamento da causa de aumento de pena (art. 40, VI, da LAD); (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) a devolução dos veículos apreendidos; e, (vi) se o regime inicial de cumprimento da pena está adequado. III. Razões de decidir. 3. Impossível acolher a tese de nulidade por suposta violação de domicílio quando há nos autos elementos que justificam a prática de crime, justificando a atuação dos policiais, configurando exceção ao princípio da inviolabilidade previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 4. O fato de o réu ter atendido a mais de um usuário de droga, no mesmo contexto fático, por si só, não é meio idôneo para demonstrar que o réu não tenha direito ao reconhecimento da causa de diminuição de pena em razão da eventualidade criminosa, por se tratar de réu primário, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, além de não demonstrados elementos concretos de que integra a organização criminosa. 5. A incidência da majorante de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 exige a concreta participação de pessoas menores de idade e, no caso em análise, o fato de a criança recém-nascida, com menos de um mês de idade, encontrar-se no interior do veículo em que o réu estava transportando a substância entorpecente, demonstra que era absolutamente incapaz de atuar, auxiliar ou participar ativamente da prática do tráfico de drogas. 6. Em razão da ausência de elementos que comprovem a aquisição lícita dos veículos, bem como a boa-fé do requerente e considerando que os bens, efetivamente, estavam sendo utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em restituição, sendo irrelevante eventual discussão acerca da habitualidade ou não do uso do veículo na prática do crime de tráfico. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, porquanto aplicou causa de diminuição no grau mínimo de 1/6 (um sexto), sob fundamento exclusivo na quantidade e variedade de droga, mostrando-se inidônea a fundamentação para afastar o patamar máximo de 2/3 (dois terços), em razão da pequena quantidade de droga apreendida. Requer, ainda, a fixação do regime aberto de cumprimento de pena, bem como a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, a quantidade de droga apreendida, de acordo com o laudo (ID 55582735), gira em torno de 1.051,64g. Portanto, trata-se de considerável quantidade, além da variação como descrita na denúncia, incluindo "uma grande quantidade de maconha Colômbia e Skunk, juntamente com uma balança de precisão, rolos de plástico filme transparente. Esses fatos, quantidade e variedade, justificam a diminuição da pena em sua fração mínima, de 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida, incialmente, no regime semiaberto e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa a serem calculados à razão mínima legal, como estabelecido na sentença. (ID 68218622). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto aos pleitos de a fixação do regime aberto de cumprimento de pena, bem como a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023